Tribunal: TJSP
Processo: 0815022-38.1995.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Industrial
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: que não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações e teses aventadas pelas partes ou dispositivos constitucionais e legais invocados, bastando que explicite os elementos utilizados na solução da controvérsia – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS,COM OBSERVAÇÃO
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 0815022-38.1995.8.26.0100; Relator (a): Ana Catarina Strauch; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apelação- Julgamento Extra Petita- Afastado- Ausência do pedido de redução de verba honorária, por equidade- Omissão- Data da incidência da correção monetária da verba honorária e juros de mora- Erro material- Acolhimento- Elevação do valor da multa para 1,02%, sobre o valor da causa- Demais alegações afastadas- Nítido propósito de alteração do julgado – Caráter

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apelação- Julgamento Extra Petita- Afastado- Ausência do pedido de redução de verba honorária, por equidade- Omissão- Data da incidência da correção monetária da verba honorária e juros de mora- Erro material- Acolhimento- Elevação do valor da multa para 1,02%, sobre o valor da causa- Demais alegações afastadas- Nítido propósito de alteração do julgado – Caráter Infringente – Inadmissibilidade – Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida ou ao mero prequestionamento de teses, dispositivos constitucionais e legais, visando à interposição dos recursos excepcionais – Órgão julgador que não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações e teses aventadas pelas partes ou dispositivos constitucionais e legais invocados, bastando que explicite os elementos utilizados na solução da controvérsia – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS,COM OBSERVAÇÃO